Tribunal: TJSP
Processo: 2301578-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA COMPELIR A REQUERIDA A AUTORIZAR E CUSTEAR AO AUTOR O TRATAMENTO DE CÉLULAS CAR-T COM USO DA MEDICAÇÃO KYMRIAH, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00, LIMITADA A R$ 100.000,00 - FALECIMENTO DO AGRAVADO NO CURSO DO PROCESSO – DEFERIMENTO DO PLEITO FORMULADO ÀS FLS. 282/284 DESTE INSTRUMENTO